Tribunal: STF
Processo: AI 178492
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        I. - Alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição:
questão constitucional não decidida no acórdão recorrido.
        II. - Alegação de ofensa ao art. 5º, II, art. 48, XIII:
ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, interpretando a lei,
fazer valer a vontade concreta desta. A questão, pois, é de
interpretação da norma infraconstitucional. Inocorrência de ofensa
ao princípio da legalidade.
        III. - O Supremo Tribunal Federal, julgando a ADIn 04-
DF, decidiu que a norma inscrita no § 3º do art. 192 da Constituição
não é de eficácia plena, condicionada a eficácia do citado
dispositivo constitucional, § 3º do art. 192, à edição da lei
complementar referida no "caput" do art. 192.
        IV. - A interpretação de cláusulas contratuais não dá
lugar a recurso extraordinário. Súmula 454.
        V. - RE inadmitido. Agravo não provido.